Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-33.2012.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000097-33.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANILSON SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 177.110.101-68 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), GENI MARIA SACKSER DOS SANTOS - CPF: 458.669.701-63 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - "QUANTUM" DEVIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO JUDICIAL – ESTUDO CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Com efeito, em minudente e substancioso laudo pericial trazido aos autos o expert nomeado pelo juízo, para a aferição do valor, foi levado em consideração as características da área serviente, com todos os dados a ela relativos, tais como dimensões, localização, acesso, pontos de referência, vizinhança, topografia, solo, uso, diagnóstico de mercado, elementos esses indispensáveis à determinação do preço final.

II - Apesar das suposições trazidas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição juntada nos autos pelo experto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000097-33.2012.8.11.0087 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PARA SERVIDÃO” onde litiga com ANILSON SILVEIRA DOS SANTOS e OUTRA perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 152549282 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a demandada ao pagamento de indenização à parte autora, que fixou em R$ 7.727.94 (sete mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), sobre o qual incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da instalação da linha de transmissão de energia elétrica de alta voltagem (2002), e correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da data da elaboração do laudo técnico pericial.

Deixou de condenar a demandada ao pagamento de juros compensatórios nos termos do art. 15A do Decreto Lei n.º 3.365/41, haja vista, conforme entendimento assentado pelo julgamento da ADI 2332/DF, não foi apurada, judicialmente, a perda de renda comprovadamente sofrida pelos proprietários, dado que, com base no laudo pericial, não houve efetivo prejuízo ao desenvolvimento das atividades econômicas na propriedade.

Condenou a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 152549286 que há de se destacar que as provas e considerações postas pelos apelados não condizem com a realidade dos fatos, principalmente no que se refere ao valor ofertado a titulo de indenização, o qual está de acordo com o laudo técnico de avaliação, de folhas 19 a 25, que os próprios Requerentes iuntam aos autos. Conforme, verifica-se no laudo de avaliação, elaborado pela Empresa Plante Bem — Topografia, Assessoria e Planejamento Rural, fora usada legalmente o método comparativo direto de dados do mercado, com a finalidade de promover a justa compensação financeira pelo ônus da servidão a ser suportado pelo imóvel, levando em conta as benfeitorias passíveis de serem danificadas e erradicadas;

Aduz que o valor aplicado para indenização da terra foi aferido com base em dados coletados em diversas instituições oficiais, tais como: imobiliária, prefeitura municipal, Empaer, Embrapa e cartórios, ligados direta ou indiretamente ao mercado imobiliário local, não havendo benfeitorias existentes para indenização pela passagem da faixa de servidão. Tendo em vista que é permitido o plantio de culturas temporárias como soja, arroz, feijão, milho, mandioca, hortaliças, tubérculos, etc.; plantio de culturas permanentes como laranja, uva café, banana, não havendo também restrição para pecuária, a qual é destinada a propriedade dos Requerentes, à linha de transmissão nao interfere na atual atividade financeira do 'movei;

Afirma que no referido laudo, após minuciosa e comprovada análise da propriedade e das restrições e limitações impostas pela linha de transmissão, fora constatada a justa indenização no importe de R$ 3.056,30 (três mil e cinquenta e seis reais e trinta centavos). O valor ofertado pela apelante foi de 30 % (trinta por cento) do valor apurado no laudo técnico, de acordo com o que estabelece a legislação, obteve-se o importe de R$ 1.008,57 (um mil e oito reais e cinquenta e sete centavos). Contudo, os Requerentes tentam alterar a realidade constatada, buscando convencer o julgador dando enfoque distinto da realidade dos fatos;

Sustenta que o laudo apresentado pelos apelados é unilateral e não se atentou ao fato de que não se trata o caso de desapropriação, mas sim de servidão. O laudo apresentado pelos Requerentes está equivocado, posto que tratou o caso como desapropriação, afirmando que a área utilizada ficariam os proprietários impedidos de usufruir da destinação apropriada, que no caso é a criação de bovinos e pequenos animais.

Requer a reforma da r. sentença para que a indenização corresponda a aquantia de R$ 3.056,30 (três mil e cinquenta e seis reais e trinta centavos).

Contrarrazões sob ID. 152549292.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de ordinária de indenização em face de desapropriação indireta para servidão, com pedido liminar de imissão de posse, ajuizada por ANILSON SILVEIRA DOS SANTOS e GENI MARIA SACKSER DOS SANTOS em face ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

O juiz a quo julgou a ação procedente, para condenar a demandada ao pagamento de indenização à parte autora, que fixou em R$ 7.727.94 (sete mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).

A tese recursal funda-se em necessidade de minoração do quantum indenizatório.

Pois bem.

A servidão administrativa é o direito real de gozo de natureza pública instituído sobre imóvel de propriedade alheia com base em lei por entidade pública ou por seus delegados, concessionária de serviço público federal, em face de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.

A regra é a indenização prévia e justa dos danos causados, pois os proprietários servientes sofrem prejuízo em benefício da sociedade. A instituição de servidão como meio de intervenção do Estado na propriedade privada se realiza em um contexto no qual o caráter absoluto sai de cena e dá lugar a um caráter relativo meramente individual em favor do bem-estar social.

Segundo o escólio de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública” (Direito Administrativo, Atlas, 25ed., 2012, p.157).

Indispensável, portanto, que haja interesse público na utilização do imóvel alheio, para que seja instituída a servidão administrativa e, por consequência, seja devida a correspondente indenização.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“No caso dos autos, determinada e realização da perícia judicial, o perito apresentou o laudo ao ID 59188720 - Pág. 12, pelo que apontou como valor da indenização o montante de R$ 7.727.94 (sete mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), considerando como base o novembro de 2020.

Não houve impugnação pela parte requerente, tendo a requerida concordado com o valor.”

Foi realizada perícia judicial (ID. 152549274), que concluiu:

“ii) O justo valor de mercado a ser INDENIZADO considerando os coeficientes de servidão na área servienda objeto dos autos de matrícula n.° 147 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT com área de 1,604 hectares é de R$ 7.727.94 (sete mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos);”

Posteriormente, em petição incidental (ID. 152549274 - Pág. 7) a parte ora recorrente expressou:

“ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, já qualificada nos autos em epígrafe, vem com o devido acato e respeito à presença de Vossa Excelência, por sua procuradora judicial infraassinada, manifestar sua CONCORDÂNCIA com o LAUDO PERICIAL, apresentado.”

No caso concreto, foi determinada a realização de perícia para verificação da regularidade do valor ofertado pela autora, chegando-se ao valor total de indenização a ser pago pela autora, correspondente montante de R$ 7.727.94 (sete mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).

Com efeito, em minudente e substancioso laudo pericial trazido aos autos o expert nomeado pelo juízo, para a aferição do valor, foi levado em consideração as características da área serviente, com todos os dados a ela relativos, tais como dimensões, localização, acesso, pontos de referência, vizinhança, topografia, solo, uso, diagnóstico de mercado, elementos esses indispensáveis à determinação do preço final.

Curiosamente, após concordância com o laudo pericial apresentado judicialmente, a parte ré apela, contudo, sem trazer prova passível de desconstituir o referido estudo.

Apesar das suposições trazidas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição juntada nos autos pelo experto.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Verifica-se que o laudo pericial definitivo foi elaborado com observância de critérios técnicos, assim como com fundamento em estudos e pesquisas publicados em veículos da referida área técnico-científica, para fixação de justa indenização no caso dos autos.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CIVEL. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA ESCOLA EMEB DOS SONHOS PROFESSOR ANÉZIO DE OLIVEIRA. "QUANTUM" DEVIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL. A instituição de servidão administrativa, em regra, determina a desvalorização total do bem, marcada pela redução do valor da área diretamente afetada pela servidão e pela depreciação da área remanescente. Hipótese em que no laudo pericial, para a aferição do valor, foi levado em consideração as características da área serviente, com todos os dados a ela relativos, tais como dimensões, localização, acesso, pontos de referência, vizinhança, topografia, solo, uso, diagnóstico de mercado, elementos esses indispensáveis à determinação do preço final. Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado. JUROS COMPENSATÓRIOS. Juros compensatórios – Julgamento proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal - ADI 2332/DF - que reduziu os juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, em desapropriações - Julgamento de mérito do referido julgado que tem eficácia vinculante, nos termos do art. 100, § 2º da Constituição Federal – Fixação dos juros compensatórios para 6% ao ano. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AC: 00363626420118260309 SP 0036362-64.2011.8.26.0309, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 28/10/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2020)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023